Tribunal: TJPA
Processo: 0101403-34.2015.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101403-34.2015.8.14.0062

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SOL & LUZ ENERGIA SOLAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0101403-34.2015.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TUCUMÃ/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, FERNANDO A. PESSOA DA S. JUNIOR – OAB/PA 34.390

E POLLYANA NASCIMENTO MARTINES – OAB/PA 29.105

APELADO:

SOL & ENERGIA SOLAR LTDA

ADVOGADO:

LUCIANO CORADO DOS REIS – OAB/PA 18.786

.RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ARTIGO 206, § 5º, I CC, CONTADOS DO VENCIMENTO DE CADA DÍVIDA.
EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ
. RECONHECIMENTO APENAS DAS NOTAS QUE IDENTIFICAM O FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE ATRAVÉS DE ASSINATURA APOSTA

MEDIANTE CARIMBO ACOMPANHADO DA MATRÍCULA CORRESPONDENTE. TEORIA DA APARÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0101403-34.2015.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TUCUMÃ/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, FERNANDO A. PESSOA DA S. JUNIOR – OAB/PA 34.390

E POLLYANA NASCIMENTO MARTINES – OAB/PA 29.105

APELADO:

SOL & ENERGIA SOLAR LTDA

ADVOGADO:

LUCIANO CORADO DOS REIS – OAB/PA 18.786

.RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara

Única da Comarca de

Tucumã- Pará, que julgou improcedente os Embargos Monitórios.( PJe ID
18040037 – páginas 1-4).

As razões recursais

aludem dois

argumentos:

- prescrição trienal e

-prova ilíquida e inexigível.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

18040038 – páginas 1- 9
).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 18040047 - pág. 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0101403-34.2015.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TUCUMÃ/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, FERNANDO A. PESSOA DA S. JUNIOR – OAB/PA 34.390

E POLLYANA NASCIMENTO MARTINES – OAB/PA 29.105

APELADO:

SOL & ENERGIA SOLAR LTDA

ADVOGADO:

LUCIANO CORADO DOS REIS – OAB/PA 18.786

.RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Às premissas eleitas.

Prescrição
. O prazo prescricional da monitória é de cinco anos conforme art.206, § 5º, I do CC, contados do vencimento da dívida, afastando-se, portanto, o alegado

prazo trienal.

Logo, para que haja o acertado quanto ao

exame prescricional, o documento deve estar perfeito quanto à datação, não podendo haver o mínimo retoque que seja para, forçadamente,

afastá-la.

À luz do caso concreto, há 59 notas e considerando o dia do ajuizamento da Ação Judicial( 30.09/2015) estão as

seguintes prescritas:

-Nota

002251, com vencimento em 30.09.2010: Prescrita.( PJe ID
18040016 - Pág. 3);

-Nota 002465, com vencimento duvidoso eis não haver a certeza que

vencera em 13.12.2010, porque rasurada e facilmente perceptível que a data que ele consta é 12.02.2010, portanto, prescrita.( PJe ID
18040016 - Pág. 5) e

-Nota

000649, com igual vencimento duvidoso eis a certeza de rasura e a permanência da data de 07.01.2000 como o dia da emissão, portanto, prescrita.

Dessarte, as três notas
suso
mencionadas estão efetivamente prescritas a não comportar maiores digressões.

Iliquidez e Inexigibilidade
. É de se aplicar a teoria da aparência apenas nas notas que identificam o recebimento do material por

funcionário do

BANCO DA AMAZÔNIA S/A,

dada a

aposição de matrícula.

Eis as notas líquidas e exigíveis:

-Nota 000568, subscrito o recebimento do material por Carmem C.B.Teixeira, supervisora de suporte( PJe ID 18040016 - Pág. 7);

-Nota datada de 04.02.2011, subscrita por Lenilda Veloso de Moura.(PJe ID 18040016 - Pág. 10);

-Nota

datada de 03.01.2012,subscrita por Manoel M.Alves de Oliveira, supervisor de suporte operacional.( PJe ID 18040017 - Pág. 4);

-Nota datada de 27.01.2012, com igual subscrição.( PJe ID 18040017 - Pág. 8).

-Nota datada de 19.06.12, com igual subscrição.( PJe ID 18040017 - Pág. 18);

-Nota datada de 20.0-6.2012, com igual recebedor.( PJe ID 18040017 - Pág. 19) e

-Nota datada de 16.07.2012, subscrita por Carlos Augusto Alves.( PJe ID 18040017 - Pág. 23).

Então, a responsabilidade do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
se perfaz dada a relação negocial com
SOL & ENERGIA SOLAR LTDA
ser induvidosa, cuja prova em contrário a Apelante não se dispôs em produzir.

Nesse caminhar decide a 2º Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PROTESTO POR INDICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, BOLETOS E DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO ART. 15, II DA LEI N.° 5474/1968 – CAUSA SUBJACENTE DEMONSTRADA – EXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO –
DOCUMENTOS RECEBIDOS POR FUNCIONÁRIO DA DEVEDORA – TEORIA DA APARÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Protesto cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de restabelecimento da sustação do protesto lavrado contra a apelante, nulidade das duplicatas protestadas, invalidade dos títulos, imprescindibilidade do envio do título e recebimento destes por pessoa sem poderes para tanto.

3.

A questão principal gravita em torno do Protesto de 03 (três) Duplicatas no valor de R$ 3125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais).

4.

DA ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DOS TÍTULOS E DO PROTESTO
.

5.

Os títulos que embasaram o protesto combatido pelo recorrente se afiguram em Duplicatas por Indicação (ID
1272413
), à vista da demonstração por meio de Notas Fiscais (ID
1272427
) e de Boletos (ID
1272427
), no valor total de R$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais), que representam, dentre outros, serviços de balanceamento, alinhamento de veículos e substituição de peças, que foram recepcionados por funcionária da apelante (ID
1272427
). Título válido à luz do art. 15 da Lei n.° 5474/68 (Lei das Duplicatas).

6.

A emissão de uma duplicata exige negócio comercial subjacente, aperfeiçoado através da emissão de uma fatura (onde se discriminam os produtos) e do comprovante de entrega de mercadorias (comprovação da transferência do domínio dos bens e da efetivação do negócio), a teor do disposto no art. 1º da Lei n.° 5.474/1968.

7.

A pretensão do recorrido está lastreada em duplicatas de serviço protestadas por indicação, hipótese em que é desnecessária a apresentação judicial dos títulos de crédito, nos termos do art. 15, §2° da Lei n.° 5474/1968, sendo, por conseguinte, suficiente a apresentação dos instrumentos de protesto, acompanhados das respectivas notas fiscais e da comprovação da prestação dos serviços.

8.

Possibilidade de protesto de título independentemente da preexistência física do título e de sua apresentação material ao sacado para aceite, conforme dispõe o artigo 8º, § único, da Lei nº 9.492/97.

9.

As Notas Fiscais foram enviadas à recorrente, porquanto recebidas em seu endereço, sem indício algum de sua oposição, sendo, outrossim, seu ônus impugnar de forma específica tal documentação, limitando-se a afirmar, genericamente, que não há prova da prestação dos serviços. Não há nos autos elementos capazes de infirmar a exigibilidade do crédito da recorrida.

10.

DA AUSÊNCIA DE PODERES DA FUNCIONÁRIA QUE RECEBEU OS BOLETOS E A NOTA FISCAL

11.

A Teoria da Aparência busca proteger aqueles que agem de boa-fé nas relações contratuais, de modo que a assinatura apresentada deve ser considerada válida, até prova contrário.

12.

No caso vertente, as Notas Fiscais foram recebidas por funcionária da empresa, não sendo exigido para validade do negócio jurídico representado a outorga a esta de poderes de administração, porquanto incontroversa a relação negocial entre as partes e evidenciado nos autos a prestação dos serviços, por meio da prova documental. Precedentes jurisprudenciais
.

13.

No que tange ao pedido de restabelecimento da tutela provisória para a sustação do protesto lavrado contra o apelante, ante a improcedência de suas teses recursais, deve ser igualmente desacolhido por com decorrência lógica.

14.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038105-4.2008.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA

UIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020 ) O destaque é meu.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar parcial provimento para, segundo fundamentação acima esposada:

- reconhecer a prescrição quinquenal somente das Notas

002251, 002465 e

000649

e

- reconhecer a liquidez e exigibilidade apenas das

Notas acostadas no

PJe ID 18040016 – Páginas

7 e 10;

PJe ID 18040017 - Páginas. 4, 8; 18,19 e 23.

Cujo valor será apurado em liquidação de sentença segundo os demais comandos delineados na sentença combatida.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024